Tribunal: TJSP
Processo: 2162104-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ÇÃO DO QUADRO OU DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL QUE IMPÕE RESPONSABILIZAÇÃO DO SOLITÁRIO INTEGRANTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162104-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Carlos Goldman

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA COM QUADRO SOCIETÁRIO AQUÉM DO MÍNIMO EXIGIDO À ESPÉCIE POR MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS. PRETENSÃO À INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO OU DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL QUE IMPÕE RESPONSABILIZAÇÃO DO SOLITÁRIO INTEGRANTE. DESNECESSIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA COM QUADRO SOCIETÁRIO AQUÉM DO MÍNIMO EXIGIDO À ESPÉCIE POR MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS. PRETENSÃO À INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO OU DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL QUE IMPÕE RESPONSABILIZAÇÃO DO SOLITÁRIO INTEGRANTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162104-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CH
CAPITAL EIRELI, é agravado JTC DESIGN COM. MONTAGEM DE COZINHAS
E MODULADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162104-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2870
2
VOTO no: 2870
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2162104-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: CH CAPITAL EIRELLI
AGRAVADA: JTC DESIGN COMÉRCIO MONTAGENS DE COZINHA E
MODULADOS LTDA.
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SOCIEDADE
EMPRESARIAL
LIMITADA
COM
QUADRO
SOCIETÁRIO AQUÉM DO MÍNIMO EXIGIDO À
ESPÉCIE POR MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS.
PRETENSÃO
À
INCLUSÃO
DO
SÓCIO
REMANESCENTE
NO
POLO
PASSIVO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DO
QUADRO
OU
DE
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL
QUE
IMPÕE
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
SOLITÁRIO INTEGRANTE. DESNECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pela exequente contra
decisão que, em execução de título extrajudicial (autos no 1013403-25.2014.8.26.0100),
indeferiu o pedido de inclusão da atual sócia única da executada no polo passivo, afirmando
ter personalidade jurídica distinta da de seus integrantes.
Diz que, conforme art. 1.033, IV e parágrafo único, do
Código Civil, não tendo ocorrido a regularização da empresa em cento em oitenta dias, seja
pelo complemento do quadro societário, seja pela opção de conversão em empresa
individual, configuraram-se automáticas dissolução e transformação da pessoa jurídica em
empresa individual, passando a única sócia a responder direta e ilimitadamente pelo débito.
Ela poderia ter optado pela migração para modalidade empresarial Eireli, o que manteria
empresa unipessoal mas limitaria a sua responsabilidade; não o fez.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Dispensada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162104-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2870
3
É o relatório.
Trata-se na origem de execução de título extrajudicial
amparada em cédula de crédito bancário empréstimo cheque empresa plus business no
1300082254341. O feito tramita há mais de seis anos e sequer a citação se logrou. As
tentativas de localização de bens e ativos da executada também foram malsucedidas.
Nesta esteira, a exequente requereu a inclusão da atual única
sócia da adversa no polo passivo, a fim de que as medidas expropriatórias lhe alcançassem,
porque a empresa, apesar de constituída como sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, permanece com quadro societário mínimo incompleto desde 2015.
O indeferimento ora combatido merece reparo, data venia.
O exame da ficha cadastral da empresa junto à JUCESP
revela que há muito expirou o prazo para que a sociedade recompusesse o seu quadro
societário, a fim de se preservar como formada. Consoante observou a agravante, também
não há anotação de pedido de alteração para empesa individual.
Assim, inelutável ter se operado a dissolução de pleno
direito nos termos dos arts. 1.033, IV, e 1.087 do Código Civil, e em casos da espécie
assume-se que ou a empresa mantém suas atividades sob a responsabilidade de uma única
pessoa ou encerrou sua atuação sem observar as cautelas legais, e sob solitária direção.
Ambas as hipóteses infligem responsabilidade pessoal e
ilimitada ao sócio remanescente/administrador, sendo despicienda a desconsideração da
personalidade jurídica - porquanto personalidade jurídica não mais há a desconsiderar - e se
revela perfeitamente cabível o pronto direcionamento da execução à pessoa física do
integrante solitário, com a sua inserção no polo passivo da cobrança para todos os fins.
Nesse sentido, verbi gratia:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Inclusão de sócio no polo passivo. Ausência de transformação da empresa ou de inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162104-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2870
4
de novo sócio em cento e oitenta dias. Sociedade unipessoal. Inteligência do art. 1.033, inc.
IV, do Código Civil. Responsabilidade do único sócio-gerente caracterizada, para
responder com seus bens pessoais pela dívida da sociedade. Observância da Súmula no 435
do STJ. Desnecessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Precedentes jurisprudenciais. Valores bloqueados via BacenJud. Inocorrência de
interesse recursal, decorrente do levantamento dos valores pelo executado. Decisão
reformada. Recurso provido, na parte conhecida” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado:
Agravo de Instrumento no 2030630-10.2020.8.26.0000).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Inclusão de sócio no
polo passivo da execução - Cabimento - Ausência de transformação da empresa ou de
inclusão de novo sócio em cento e oitenta dias - Sociedade unipessoal - Inteligência do art.
1.033, inc. IV, do Código Civil - Responsabilidade ilimitada do sócio caracterizada, o que
permite que responda com seus bens pessoais pela dívida da sociedade, sem necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica - Recurso provido” (TJSP, 22a Câmara de
Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2106439-40.2019.8.26.0000).
Do exposto, proponho seja PROVIDO o agravo de
instrumento, para os exatos propósitos sintetizados na última lauda de sua minuta, fls. 11,
segundo parágrafo.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas
e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR